Tribunal: TJDFT
Processo: 0753138-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE LUCROS E DIVIDENDOS. DÍVIDA PARTICULAR DO SÓCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.026 do Código Civil, “[o] credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação”.
2. O deferimento da medida, contudo, depende da comprovação da efetividade da penhora. Nesse sentido: “Se não comprovado o recebimento dos valores ou, então, a efetividade da medida constritiva, inexiste possibilidade de deferimento de penhora nos moldes requeridos pela parte exequente” (Acórdão 1340988, 0706357-51.2021.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/05/2021, publicado no DJe: 02/06/2021)
3. Como ponderado na decisão recorrida, o executado é o único sócio ou o sócio administrador em todas as empresas apontadas pelos agravantes. Essa circunstância indica a ineficácia da medida.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Relatório em separado.